Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO AUMENTADO EM UM TERÇO. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deixou de reconhecer a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do Reeducando, após a unificação das penas.

2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sendo reincidente, o prazo prescricional deve ser aumentado em um terço, conforme artigo 110 do Código Penal.

3 Agravo na execução penal provido.